Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) Não demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1005143-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000208-81.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo simples]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CARLEAN DE SOUSA ALBINO - CPF: 716.489.621-65 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANA ALTRAO - CPF: 013.842.021-10 (VÍTIMA), RAFAELLA SELLERI FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.510.971-01 (VÍTIMA), RAFAELA BEATO DA COSTA - CPF: 704.274.841-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–

ROUBO
–

REVOGAÇÃO DA PRISÃ
O
PREVENTIVA

–

PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– RECURSO
DES
PROVIDO.

“(...)
Não demonstrada
a
imprescindibilidade da medida constritiva, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(...)”
(N.U 1005143-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
em sentido estrito

tirado em face
de decisão que
revogou
a prisão preventiva em desfavor do acusado
Carlean
de Souza Albino
,
sob
o
fundamento de que não estão presentes os requisitos legais previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
.

O inconformismo
M
inisterial
consiste
na
revogação
da custódia cautelar
do acusado
,
o qual está sendo processado pela prática do crime de roubo,
em razão da
sua periculosidade e
necessidade
de garantir a ordem pública
.

Em oportunidade de retratação,
o
juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 1
05198676
).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 106877063).

Instada a se manifestar
,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo provimento do recurso
(ID 1
60624672
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo
ministerial
que rendeu en
sanchas
ao presente recurso consiste na
revogação da prisão preventiva do réu
,
uma vez que a magistrada reavaliou o caso e entendeu que os seus antecedentes se referem à prática de ato infracional, não sendo possível aferir se houve condenação, em razão do sigilo processual, por se tratar de processo que envolve menor.

Alega, ainda, que consta nos autos endereço fixo do acusado, bem como na hipótese de ser condenado terá direito à aplicação da atenuante do art. 65, II, do Código Penal, por ter 20 anos na data do fato, além de ser réu primário, o que levará a pena ao mínimo legal, não levando ao cumprimento
da pena no regime fechado, ferindo o princípio da razoabilidade,
“manter o acusado preso durante toda a instrução criminal, para eventualmente, ao final, condená-lo a um regime aberto ou semiaberto.
”

Assim, e
ntendendo não haver motivos para que subsista a prisão preventiva, a magistrada
a quo
, determinou a expedição de alvará de soltura e cumprimento de medidas cautelares
em substituição da prisão, previstas no art
.
319 do CPP.

Pois bem.
A irresignação do Ministério Público
não
merece razão.

Consta dos autos
que
a prisão preventiva do réu
Carlean
de Sousa Albino, foi decretada nos autos n. 1001123-
86.2022.8.11.
0026

incurso

no crime tipificado no artigo
157,
caput
do Código Penal
, pela
suposta prática
de roubo nos seguintes termos:

“(...)

No dia 19/09/2022 por volta das 09h da manhã foi até a loja Madalena, adentrou o local e perguntou os valores das
semi

jóias
para a funcionária, a qual passou a lhe mostrar e informar. Que em seguida o interrogado falou que voltaria mais tarde, porém retornou na mesma hora e já anunciou o assalto. Que afirma que estava com uma arma de brinquedo apontada para as funcionárias. Que afirma que subtraiu oito relógios, alguns colares, pulseiras, anéis e em seguida as trancou no banheiro e foi embora.
(...)”
(Id. 103722881
)

De proêmio, importante destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima

ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando
houverem
indícios suficientes de autoria ou participação e, ainda, prova da materialidade delitiva (
fumus
comissi
delicti)
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo312doCódigo de Processo Penal(garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum
libertatis
.

Compulsando os documentos trasladados,
verifica-se que o recorrido teve a sua liberdade provisória concedida no dia
09/11
/2022
e que
desde então não há registro no sentido de que o réu tenha descumprido qualquer uma das condições
que lhe foram impostas na decisão recorrida, sobretudo porque apesar do recorrido ostentar um auto de prisão em flagrante pretérito (no 1000475-57.2022.8.11.0107) em trâmite na Comarca de Nova Ubiratã/MT)
, conforme relatório obtido no Sistema SIAP, o acusado é tecnicamente primário, com residência fixa
.

A
ssim consignou o magistrado na decisão recorrida
– (Id. 10
3547222
)
:

“(...)

Neste momento, entendo que o caso está a suscitar nova releitura, eis que não mais subsistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. Não obstante a gravidade do delito supostamente praticado pelo denunciado (roubo simples)
entendo
que não há elementos suficientes para manter sua custódia
.

Embora o Delegado de Polícia tenha juntado aos autos antecedentes do denunciado, todos se referem à prática de ato infracional e, em
consulta realizadas
por este juízo, não foi possível aferir sequer se houve condenação quanto a tais fatos, em razão do sigilo processual, por se tratar de processo que envolve menor.

Outrossim
, conforme o entendimento firmado no âmbito na Terceira Seção, a prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de antecedentes, personalidade ou conduta social.
Precedente”
. (STJ - HC 364.532/SP, j. 07/12/2017).

Como se pode observar, a magistrada
a quo
entendeu por substituir a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, e nesse aspecto, é certo que cabe ao julgador analisar,
em cada caso
, a necessidade de imposição das medidas protetivas de urgência, ou, ainda, da prisão provisória, bem como da substituição desta por medidas cautelares diversas, sendo que ainda, na espécie, impõe observar que o recorrido é
primário
.

Outrossim
, no caso de eventual posterior necessidade ou diante de fatos novos, pode-se renovar o pleito de prisão já deduzido.

Ademais,
analisando a pena abstrata do crime que lhe foi imputado (roubo), é possível concluir que dificilmente será imposta ao
acusado uma pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em outros termos, temos que o acusado cumpre uma prisão cautelar mais rígida do que aquela que advirá no caso de uma sentença condenatória.

Nesta linha de intelecção, se mostra incoerente e injusto manter o acusado preso provisoriamente quando já se sabe que, após a condenação, o mesmo será colocado em liberdade ou ao menos no regime semiaberto.

Não há, portanto, elementos suficientes que demonstrem a necessidade de reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória, ao menos no momento, por ausência do
periculum
libertatis
.

Com efeito, é cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto,
com observância dacontemporaneidade da prisão
,
nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 312 e do § 1o, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in
verbis
:

“Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§
2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.”

“
Art. 315. A decisão que
decretar,
substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§
1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar

concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
”

(desta
quei
)

Portanto, não há desde a data da concessão do benefício qualquer registro de que o recorrido tenha descumprido as medidas cautelares diversas da prisão, bem como outros delitos de igual ou natureza diversa.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic
standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do procedimento.

Anote-se, nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA
.
CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
. WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1
. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência do STJ. 2.
Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar.

3.
A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não
atender ao requisito essencial da
cautelaridade
. Precedentes do STJ.
4. Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade. 5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar. 6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP.7. Agravo regimental improvido.”

(
AgRg
no HC 526.176/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
08/10/2019) (desta
quei)

A corroborar com esse entendimento, decisão desse Sodalício, confira-se,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA PERICULOSIDADE DO RECORRIDO –

REITERAÇÃO DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DAS MEDIDAS – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A
SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

Em que pese à reiteração da conduta do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso
sob exame
,
não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais, não havendo, portanto, contemporaneidade na prisão.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic
standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.”

(N.U 1001529-61.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 23/11/2022)
(destaquei
)

Por fim, registr
o
que se surgirem elementos concretos a indicarem a necessidade da segregação cautelar, o juiz da primeira instância poderá decretar a prisão de ofício ou a requerimento do

Ministério Público

(art. 316 do CPP).

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
negar
provimento

ao
recurso em sentido estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023